Tribunal: TJDFT
Processo: 0715510-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Serasa S.A. em face do Acórdão de ID 59938946, que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente DF Tratores e Peças Ltda.
2. Recurso próprio e tempestivo, isento de preparo (art. 1.023, CPC). Contrarrazões no ID 61601596.
3. Em suas razões recursais, o embargante aduz que cabe ao juiz determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do Código de Processo Civil) e que não se pode impor a alteração do julgado por mera liberalidade e descontentamento com o resultado. Sustenta a inocorrência de cerceamento de defesa.
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Os argumentos ventilados pelas partes em grau recursal foram devidamente analisados, chegando-se à conclusão de que a produção da prova postulada pelo embargado DF Tratores e Peças era imprescindível ao correto deslinde do feito, impondo-se o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.
5. Não há, pois, vício de obscuridade a ser sanado no Acórdão embargado, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.